Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-40.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003873-40.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANTHESCO DOS SANTOS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR DE CAMPOS GOMES - CPF: 037.369.021-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MISLENE CASSIANE ALMEIDA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTHESCO DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP), USO DE ENTORPECENTES (ART. 28, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES -
RECURSO DEFENSIVO
-

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
- RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE
SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR
– POSSIBILIDADE -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

- RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
de tráfico de drogas, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

FRANTHESCO DOS SANTOS

foi denunciado como incurso nas penas do
no art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e, também, como incurso no artigo 33,
caput,
c/c o artigo 40, VI, da Lei n°. 11.343/2006
, pela prática do fato delituoso que se segue (id. 154701470):

“1° FATO - CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos presentes autos que a adolescente Mislene Cassiane Almeida de Arruda e Thaiza Caroline de Campo Gomes, vulgo "Preta do Pedra 90", já haviam se desentendido anteriormente e tinham rixas entre si.

No dia 20 de janeiro de 2016, Thaiza Caroline estava na residência de sua genitora, localizada na Rua 21, Bairro Pedra 90, nesta cidade, quando, por volta das 13h00min, o denunciado FRANTHESCO DOS SANTOS, pilotando a motocicleta Honda CG FAN, cor roxa, placa NJN-1781, tendo como passageira a adolescente Mislene Cassiane Almeida de Arruda, a qual portava uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, passaram em frente a citada residência e, de repente, a adolescente Mislene sacou da arma de fogo e desferiu disparos na direção da casa, atingindo o irmão de Thaiza Caroline, Alex Júnior de Campos Gomes, nas regiões do antebraço e punho direito (fl. 29), o qual só não veio a óbito por ter sido socorrido rapidamente pelos familiares. A intenção era matar Thaiza, mas resolveu atingir o irmão, por vingança em virtudes de desavenças anteriores.

Em seguida, o denunciado FRANTHESCO, pilotando a motocicleta em alta velocidade, empreendeu fuga para lugar desconhecido.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razões de desavenças anteriores, inclusive de que o denunciado FRANTHESCO e a adolescente Mislene Cassiane, integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso, queriam matar Thaiza Caroline, a qual está jurada de morte pela facção, por ter se recusado a acolher Mislene em sua residência.

A vítima foi atacada repentinamente, de surpresa, haja vista que Alex Júnior estava chegando na residência de sua genitora quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo, dificultando, assim, qualquer gesto de defesa por parte da vítima.

Embora o denunciado não tenha sido o autor dos disparos, concorreu de forma indispensável para o evento criminoso, pilotando a motocicleta e se posicionando de maneira a favorecer a ação de Mislene (adolescente).

2° FATO - CRIME TRÁFICO DE DROGAS

Enquanto desenvolviam diligências visando esclarecer o crime de tentativa de homicídio descrito no tópico acima, a Polícia Militar promoveu buscas pelo bairro Pedra 90 e encontrou, na residência localizada na Rua N, n° 8, Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado FRANTHESCO DOS SANTOS juntamente com a adolescente Mislene Cassiane, em poder dos quais foram encontradas 1 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 1 (uma) "trouxinha" de substância esbranquiçada identificada, pelo Laudo de Constatação às fls. 24/25, como sendo íons borato (ácido bórico) e 1 (uma) "trouxinha" de substância esbranquiçada identificada em exame de constatação (fl. 24/25) como sendo cocaína.

O art. 33 da Lei n° 11.343/2006 dispõe que aquele que "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", estará praticando conduta típica de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins, bem como o art. 35 da citada Lei diz que "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei" estará praticando conduta típica de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins.

Analisando atentamente os documentos dos autos, em conjunto com o previsto na Lei n° 11.343/2006, além dos objetos apreendidos com o denunciado, indicam que o acusado tinha aquela substância entorpecentes para fins de venda a terceiros, inclusive envolvendo a adolescente Mislene”. Sic.

Em decisão de id.
154701469,
p. 23, o juízo singular da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pronunciou FRANTHESCO DOS SANTOS como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, bem como desclassificou o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
c/c o artigo 40, VI, da Lei n°. 11.343/2006 para o de uso próprio, previsto no artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 e corrupção de menores, inscrito no artigo 244-B, § 2°, da Lei n°. 8.069/1990.

Nas razões recursais, o Ministério Público alega que:
“para que fosse possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, seria imprescindível a demonstração inequívoca de que o acusado é usuário de drogas, o que não ocorreu no caso concreto”
.

Assim, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que o réu seja pronunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2°, inciso I e IV c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, c/c o artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da denúncia, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri (id. 154701480)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública postula o desprovimento do recurso ministerial (id. 154701497)

Por sua vez, a Defensoria Pública requer a impronúncia de FRANTHESCO DOS SANTOS, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(id. 154703363).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso defensivo (id. 154703366)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, (id.
154703357 e id. 154703369)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso do Ministério Público (id. 158223665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso defensivo.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a impronúncia de FRANTHESCO DOS SANTOS, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante e apreensão de flagrante de ato infracional (id. 154701470, p. 07), do boletim de ocorrência (id. 154701470, p. 25), laudo pericial da arma apreendida (id. 154701470, p. 99), além do laudo periciai indireto da vítima (id. 154701471, p. 96).

Em relação à autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, o acusado FRANTHESCO DOS SANTOS, negou ter participado dos fatos narrados na denúncia, afirmando que a polícia chegou cerca de 1 hora ou 1 hora e 20 minutos após o crime.

Asseverou que a menor Mislene chegou em casa por volta das 13h20min ou 13h30min em companhia de outro rapaz, em uma moto FAN, 150, preta, diferente da sua, que é roxa.

Por fim, disse que não saiu de casa naquele dia, bem como alegou não saber a distância de sua casa até o local dos fatos, além de não conhecer a vítima Alex, tampouco Thaiza.

Por sua vez, a menor (coautora dos fatos), em audiência de apresentação realizada perante o d. Juízo da Infância e Juventude, confessou a prática do ato infracional, apontando o recorrente como fornecedor da arma supostamente utilizada na ação delitiva, bem como condutor da motocicleta utilizada na execução do crime. Confira-se:

“(...) É verdade o que consta na Representação, conheceu FRANTESCO através dos guris que lhe falaram para matar Thaiza. Conheceu Franthesco dois dias antes dos fatos, no Pedra 90, na casa onde lhe arrumaram pra ficar. Conhece Thaiza e atirou nela em razão dela ter ficado com seu ex namorado Juninho. Expôs esse envolvimento num grupo cujos integrantes diziam pertencer ao Comando Vermelho, de onde veio a ordem para que ambos fossem mortos. Disseram à declarante que, se não matasse Thaiza, a declarante é que seria morta. Alex é irmão da Thaiza, a ordem para matar Thaiza veio de Chico e Zé, que se diziam integrantes da Comissão do Comando Vermelho. Estava no grupo em razão da Thaiza tê-la colocado. Morou um tempo com Thaiza. Fez uma gravação onde Thaiza admitia ter ficado com seu ex Juninho e lançou no grupo. Não tinha duas semanas que havia terminado com Juninho. Juninho terminou com a declarante porque Thaiza havia dito que a declarante tinha doença. Os meninos do Comando Vermelho arrumaram casa, moto e arma. A casa ficava no Pedra. Franthesco, que tem por apelido “Sapão” lhe forneceu a arma e disse: “bora lá, nós vai pegar ela hoje”, referindo-se à Thaiza. Thaiza estava em frente à casa da mãe dela. Foi de moto com “Sapão” atirou e saiu fugindo. A arma foi apreendida. Sapão foi preso. O Comando já mandou matar muita gente que a declarante conhece. Não pertence ao Comando Vermelho, embora participasse do grupo. Alex estava chegando na casa no momento em que a declarante se aproximou para praticar o crime. Nunca tinha atirado, a arma usada era um 38. O Comando fez uma lista de pessoas que deveriam ser mortas, sendo certo que o nome de Thaiza era um dos primeiros (...)”
(sic. Depoimento extraído da sentença de pronúncia - id. 154701473, p. 25)

A testemunha Thaiza Caroline de Campos Gomes, irmã da vítima e, em tese, o alvo inicial da menor Mislene, em Juízo, relatou que
“estava na residência de sua genitora no momento dos fatos, estava no quarto, ouviu três tiros. Viu seu irmão correndo, quando saiu da residência a vizinha lhe disse que quem havia atirado era a menina que andava com a depoente em seu carro, a Mislene, que era ela quem estava na garupa da moto. Mostrou uma foto para confirmar se era realmente a Mislene. Morou com a Mislene por quinze dias e desentenderam por Mislene não querer ir embora de sua casa. Foi para a Policlínica com seu irmão e lá a polícia chegou dizendo que havia apreendido Mislene e mais um rapaz; Quando Mislene foi liberada mandou mensagem ameaçando ela dizendo “quem traiu vai pagar”. Não conhecia Franthesco, o viu pela primeira vez em audiência. Não ficou sabendo se a arma do crime foi apreendida. Foi apreendida droga na casa onde Mislene foi encontrada. Nunca foi ameaçada por Mislene antes dos fatos, somente após, não sabe dizer qual a relação entre Mislene e Franthesco. Não sabe a cor da moto, tampouco a marca. Não sabe nenhuma característica que possa identificar quem pilotava a moto. Franthesco e Mislene não moravam ali próximos. Os vizinhos não conhecem a Mislene
”. (sic. Depoimento extraído da sentença de pronúncia - id. 154701473, p. 25)

A Policial Militar Lucimar Miranda de Jesus, ouvida em solo policial (id. , relatou que
“em conversa com familiares da vítima foi-nos informado que quem efetuou os disparos seria a suposta Mislene, menor, na companhia de um indivíduo trajando camisete listrada e que ambos estariam numa motocicleta de cor preta, e que poderia serem encontrados na Rua N, residência de um indivíduo chamado Jaderson; que a guarnição se deslocou até esse endereço, estacionando a viatura um pouco antes da referida residência; que ao chegarem à pé, em frente a citada residência avistou os suspeitos Mislene e Franthesco, este usando uma camisete listada, ambos no corredor lateral; que ao perceberem a presença da guarnição, correram para os fundos; que detidos, foi encontrado ao lado da Mislene um revólver calibre 38 Taurus (...); que a suspeita Mislene informou que a arma era de sua propriedade e assumiu a autoria da tentativa de homicídio, porém disse que esses disparos seria para atingir a irmã de Alex, chamada de Thaissa Carolina; que o suspeito Franthesco pilotou a motocicleta Honda CG FAN de placa NJN-1781, dando suporte a Mislene”.

O também Policial Militar Luiz Rafael Evangelista Neves, ratificou a versão apresentada por Lucimar.

Por fim, a testemunha Isvá Aparecida Gomes Rocha, vizinha da vítima, declarou, sob o crivo do contraditório, que:
“É vizinha da vítima, viu que passou um casal de moto, e que quem estava pilotando era um homem, mas não o reconheceu. Foi socorrer a vítima quando ouviu os barulhos de grito. Não conhece o Franthesco e nem a Mislene. Ouviu comentários sobre o desentendimento de Thaiza e Mislene, viu que a vítima ficou muito mal após os tiros que estava nervosa com o acontecido, ficou sabendo que a Thaiza estava sendo ameaçada (...)”.
(trecho do depoimento judicial extraído da sentença. Id. 154701483, p. 04)

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Cabe salientar que não é incontroversa a alegação de que o recorrente não participou da execução do crime apurado nos autos, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas, no sentido de que o acusado seria, supostamente, o fornecedor da arma utilizada na prática do delito, bem como teria sido, em tese, o condutor da motocicleta também utilizada na prática do delito.

Assim, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do recurso ministerial.

Como relatado, alega o Ministério Público que na fase de pronúncia, existindo prova da materialidade e indícios de autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, inviável a desclassificação do crime conexo para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, vez que, para isso, é imprescindível a demonstração inequívoca de que se trata, o acusado, de usuário de drogas.

Consta dos autos que o magistrado desclassificou a conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei de Drogas, para o previsto no artigo 28, da mesma Lei, nos seguintes termos:

“A acusação imputa ao réu tal crime, argumentando que enquanto desenvolviam diligências visando esclarecer o crime de tentativa de homicídio, a Polícia Militar promoveu buscas pelo bairro Pedra 90 e encontrou, na residência localizada na Rua N, n°. 8, nesta cidade, o denunciado FRANTHESCO DOS SANTOS juntamente com a adolescente Mislene Cassiane, em poder dos quais foram encontradas 1 (um) frasco de cloridato de lidocaína, 1 (uma) “trouxinha” de substância esbranquiçada identificada, pelo Laudo de Constatação às fls. 24/25, como sendo íons borato (ácido bórico) e 1 (uma) “trouxinha” de substância esbranquiçada identificada em exame de constatação (fls. 24/25) como sendo cocaína, cujos objetos apreendidos indicam que o acusado tinha tais substâncias entorpecentes para fins de venda a terceiros, inclusive envolvendo a adolescente Mislene.

Conforme se observa, o acusado permaneceu em silêncio durante as investigações (fls. 18/19), porém, ao ser interrogado em juízo esclareceu que a droga apreendida em sua residência não era para venda ou comercialização, mas sim para seu uso próprio.

Ressalta-se que o acusado deixou claro que é usuário de drogas há mais de 05 anos. Registrou que o ácido bórico era para misturar na cocaína para consumo próprio e não para venda, como se observa no interrogatório do réu:

“(...) É conhecido como Sapão. Nega a prática do crime de homicídio tentado. Quanto ao entorpecente, lhe pertencia. Era para seu uso. É usuário há mais de 5 anos. Encontraram uma trouxinha de cocaína, algumas ampolas de anestesia e mais ou menos 150 ou 200 gramas de ácido bórico, destinado à mistura para fazer cocaína. Não tinha a finalidade de venda de entorpecente (...).”

(...)

Pois bem, restou comprovado nos autos que na casa onde o acusado foi preso no dia do crime, na sua posse foi encontrado uma arma e 1 (um) frasco de cloridato de lidocaína, 1 (uma) “trouxinha” de substância esbranquiçada identificada, pelo Laudo de Constatação n°. 0151/2016 (fls. 31/32), como sendo íons borato (ácido bórico) e 1 (uma) “trouxinha” de substância esbranquiçada identificada em exame de constatação (fls. 31/32) como sendo cocaína.

Ocorre que a apreensão de tais substâncias entorpecentes por si só não indicam que o acusado tinha tais substâncias entorpecentes para fins de venda a terceiros, haja vista que a substância esbranquiçada identificada em exame de constatação como sendo cocaína se trata de pequena quantidade, e o ácido bórico era para misturar na cocaína para seu consumo próprio e não para venda (fls. 31/32).

Cumpre anotar que a própria lei de drogas estabeleceu critérios para determinar se a droga apreendida se destinava a consumo pessoal ou não e para tanto, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, nos moldes do art. 28, § 2°, da Lei n°. 11.343/2006.

Os policiais militares Lucimar Miranda de Jesus e Luiz Rafael Evangelista foram ouvidos em juízo, e confirmaram que efetuaram a prisão do acusado, sendo que na residência em que se encontrava foi localizado as drogas.

Contudo, nada mencionaram que naquele local era ponto de tráfico de drogas, bem como não apresentaram nenhuma informação adicional que evidenciasse que o acusado Franthesco dos Santos de fato comercializava drogas.

Nesse compasso, considerando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, o local e às condições em que se desenvolveu a ação que, em princípio, se trata de recinto do acusado e que ele estava sendo procurado pela polícia por outro crime que não o tráfico ilícito de drogas, faz acreditar que tais substâncias apreendidas são realmente para o seu uso pessoal, como dito no interrogatório judicial.

Ainda considerando as circunstâncias sociais e pessoais do acusado, vislumbra-se do conjunto probatório que nenhuma prova fora produzida relacionando o réu às atividades ligadas à mercancia de drogas, inclusive em consulta recente no Sistema SIAP (precisamente no dia 17/05/2021), não há nenhuma condenação transitada em julgado contra o réu pela incidência no delito de tráfico ilícito de drogas, portanto a denúncia quanto a este crime não prospera.

Noutro vértice, considerando que a posse de droga para uso próprio possui natureza jurídica de crime e diante da confissão do réu que é usuário de substâncias entorpecentes aliado ao verbo ter em depósito, substância entorpecente para consumo pessoal, deve ele incidir no artigo 28 da Lei n°. 11.343/06, razão pela qual acolho a tese defensiva para que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta delitiva prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas.

Pode-se verificar da decisão acima que o magistrado, ao desclassificar a conduta de tráfico de entorpecentes para o de uso, submeteu o crime conexo à análise das alegações da defesa concernentes a ausência de provas sobre a destinação mercantil do entorpecente, com exame aprofundado do mérito da causa usurpando a competência do Conselho de Sentença.

Aliás, a decisão objurgada foi de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto"
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Desse modo, reconhecida a presença de provas da existência do crime doloso contra a vida e indícios suficientes da autoria, deve o douto magistrado submeter o acusado a julgamento pelo crime conexo de tráfico de drogas, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente no artigo 79 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, nesta fase, inviável a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois, a análise das alegações da defesa concernentes a ausência de provas sobre a destinação mercantil do entorpecente exigiria exame aprofundado do mérito da causa, o que compete ao Conselho de Sentença.

Desse modo, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria,
deve ser levado o crime conexo a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
para desconstituir a decisão de primeiro grau que desclassificou a conduta do crime de tráfico de drogas para o de uso
, ficando FRANTHESCO DOS SANTOS pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, nos termos da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023